Tribunal: TJSP
Processo: 1042453-57.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1042453-57.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALEXANDRE DE AZEVEDO PALMEIRA FILHO, é embargado
FATOR S/A CORRETORA DE VALORES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042453-57.2018.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 1042453-57.2018.8.26.0100-50000
Embargante: Alexandre de Azevedo Palmeira Filho
Embargado/a(s): Fator S/A Corretora de Valores
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr.(a) Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no 39249
Embargos de Declaração. Inocorrência de omissão e
contradição. Pretensão ao reexame de questões já
decididas. Acórdão regularmente fundamentado, que
enfrentou especificamente as matérias aqui tratadas.
Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
295/304 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
por Alexandre de Azevedo Palmeira Filho, em decisão assim ementada:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão que objetiva a
exibição de informes de rendimento ano-base 2017 - Alegação de
litispendência Descabimento Inexistência de decisão extra petita
Exibição dos documentos pela instituição financeira com
informação diversa do esperado pelo autor Insurgência com
relação ao teor do documento exibido - Ausência de interesse de
agir configurado - Recurso não provido.”
Alega o embargante que há contradição entre a decisão e o pedido
deduzido na inicial, pois ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando a exibição
do informe de rendimentos do fundo Santander FIC FI Institucional REF DI do
exercício de 2017 (fl. 02), que deveria ser juntado nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.215/2011 a fim de desconstituir as provas de existência
apresentadas pelo embargante. Segundo consta dos embargos, em se tratando de
ação de conhecimento, é descabida a conclusão deste colegiado acerca da
impossibilidade de discussão do teor do documento. Alega violação aos artigos 141
e 492 do Código de Processo Civil, ou seja, ao princípio da congruência, pois na
petição inicial esclareceu que não se tratava de pleito de exibição de documentos.
Requer, por fim, o prequestionamento das matérias aventadas.
É o relatório.
O v. acórdão não se ressente dos vícios apontados, não ostentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042453-57.2018.8.26.0100/50000
3
contradição ou omissão.
Com efeito, acerca da natureza da pretensão deduzida em juízo,
constou do aresto:
“No caso dos autos, considerando a interpretação lógico-
sistemática da petição inicial, embora o autor em seu apelo alegue
tratar-se de ação especificamente de obrigação de fazer, não é o
que se extrai da sua inicial, bem como da réplica (fls. 157/171)
onde pleiteia expressamente a exibição do documento, bem como
a condenação do réu a litigância de má-fé.
Assim correta a r. sentença em analisar e julgar a questão da
exibição de documento”.
Na análise do mérito da demanda, a decisão embargada tratou
mais uma vez da pretensão da parte e sua natureza jurídica, de modo por ângulo
algum se pode vislumbrar os vícios mencionados pelo embargante:
“No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Cuida-se, na origem de pedido visando a apresentação de
documento referente ao informe de rendimentos de 2017 do fundo
SANTADNER FIC FI INSTITUCIONAL REF DI, diante da
recusa do Banco (fls. 01/09).
Todavia, no caso em apreço, verifica-se que o banco entregou os
informes, mas com conteúdo contrário ao esperado pelo autor,
estando ausente o interesse na demanda que visa exclusivamente a
obtenção do documento e não pode ser palco para discussão do seu
teor do documento, como ocorre na ação de conhecimento (fls. 59,
66, 72 e 79).
Com relação à adequação da via eleita, o tema foi objeto de exame
no âmbito da II Jornada de Direito Processual Civil, evento
realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2018 em Brasília,
ocasião em que foram aprovados os enunciados:
Enunciado 119: é admissível o ajuizamento de ação de exibição
de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento
comum do CPC (art. 318 e seguintes).
Enunciado 129: é admitida a exibição de documentos como objeto
de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.
Invocando tais ensinamentos decidiu o STJ em voto condutor da
eminente Ministra Maria Isabel Galloti, proferido no RESP 1.774.987-
SP, julgado em 08.11.2018:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
PROCEDIMENTO
COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA.
INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de
ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts.
381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042453-57.2018.8.26.0100/50000
4
comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento
apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito
Processual Civil. 2. Recurso especial provido.
No mesmo sentido, julgamento do eminente Ministro Raul Aráujo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. DECISAÕ AGRAVADA. RECONSIDERADA.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AÇÃO
AUTÔNOMA
.
CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A necessidade de impugnação específica prevista no art. 932,
III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ
não se aplica ao
fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se
trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário.
Decisão
agravada
reconsiderada,
procedendo-se
a
novo
julgamento do recurso.
2. “Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de
documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou
até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos artigos 318 e
seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e
129 da II Jornada de Direito Processual Civil “(Resp.
1.774.987/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe de 13/11/2018).
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e,
em novo exame, conhecer do agravo para dará provimento ao
recurso especial. (Resp. 1.338.004-SP - 2018/0192331-0. Rel.
Ministro Raul Araújo).
Com efeito, em consonância com esse entendimento, é permitido à
parte obter documentos através do procedimento comum, nos
termos dos arts. 318 e seguintes do CPC; de forma incidental, nos
termos dos arts. 396 a 404, ou ainda, através do procedimento de
produção antecipada da prova, em caráter preparatório, arts. 381 a
383 do Código de Processo Civil.
Em suma, no presente caso ausente o interesse de agir do apelante,
diante do fornecimento do informe de rendimentos pela instituição
financeira.
É certo que na ação cautelar e exibição de documentos, não há
condenação nos ônus da sucumbência, nas hipóteses em que o réu
não dá causa à propositura da demanda, anota-se que a questão foi
tema do Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado em 20/10/217,
pelo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO
NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DADOS VEICULADOS NA INTERNET. SUCUMBÊNCIA.
PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042453-57.2018.8.26.0100/50000
5
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e
constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso”.
Como se observa, não há contradição interna no julgado,
inexistindo causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração.
Contrariamente ao alegado, o que se verifica é que os assuntos
aventados foram enfrentados no acórdão de forma suficientemente fundamentada,
ressaltando-se que pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria,
com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de
embargos de declaração.
Nas palavras do processualista Luiz Guilherme Marinoni, em
comentário ao art. 535, do Código de Processo Civil de 1973, “A decisão é
contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. A contradição
ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente,
não se configura contradição ou antagonismo entre as razões da decisão e as
alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j.
em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código de Processo Civil Comentado
artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p. 548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao comentar o
art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março de
2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão,
com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição
interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os
elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado
acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver
entre a decisão e elementos do processo, não dá ensejo a embargos de declaração”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, 3a
tiragem, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467).
Vale reiterar que os embargos de declaração prestam-se apenas à
reparação de obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem na
decisão embargada. Não pode ele ser considerado obscuro, omisso ou contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042453-57.2018.8.26.0100/50000
6
apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios. Neste sentido já
se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da
extirpação do vício autorizador da sua oposição. Assim:
“Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-
Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u.
DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos
infringentes, como pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de
um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável da correção
do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a
inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06,
p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág.
742).
No que respeita ao prequestionamento, é remansoso o
entendimento de que a decisão judicial deve fundamentalmente solucionar a questão
federal controvertida, sendo despicienda a menção expressa aos dispositivos legais
(RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. JOSÉ
DELGADO e RE no 128.519-2-DF, Pleno, m.v. rel. Min. MARCO AURÉLIO). De
igual sentir: “basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042453-57.2018.8.26.0100/50000
7
consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence no Recurso Extraordinário
n. 141.788-9/CE, Pleno.
Em suma, o prequestionamento deve ser temático, e isto foi
observado na decisão colegiada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator